Tribunal: STF
Processo: HC 250977
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wenderson Goncalves Paixao impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MINORANTE AFASTADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 



    1. Tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, destacado que o presente caso apresenta circunstâncias excepcionais, uma vez que o acusado, há tempos, faz do crime seu meio de vida, e que, quando menor, praticou atos infracionais graves, com histórico de diversos atos infracionais semelhantes ao tráfico de entorpecentes, permanecendo, após alcançar a maioridade, na senda delinquente, ficando comprovada a dedicação a atividades criminosas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de acolher a pretensão recursal, demandaria o revolvimento ao acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do recurso especial, por encontrar óbice na Súmula 7/STJ. 



    2. Agravo regimental improvido.



    (AREsp 2.219.208 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o impetrante requer, em síntese, seja aplicado “o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição da pena por restritivas de direito”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico que razão assiste ao impetrante.



    Da análise dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, assim fundamentou:



    No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o presente caso apresenta circunstâncias excepcionais, uma vez que as provas colhidas comprovam a dedicação do ora embargante às atividades criminosas, especialmente ao tráfico ilícito de drogas, desde a sua menoridade, conforme se extrai da CAC de f. 38/39 e do boletim de ocorrência de f. 47 (fl. 184). 



    Vale ressaltar que, foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste recurso (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade). (grifei)



    Como se vê, o fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas praticado pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 



    Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.



    [...]



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)



    3. Em face do exposto, concedo, em parte, a  ordem  de habeas corpus para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal nº 1.0027.18.005839-1/001) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente